Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-86.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023317-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.162.034/0001-67 (RECORRIDO), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1023317-86.2021.8.11.0003

Origem:
2º

Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Wellyson Braga Mendes

Parte Recorrida(s):
Impacto Rondonópolis Comércio de Peças e Pneus EIRELI

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 248

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
REVISÃO DE VEÍCULO – TROCA DE PASTILHAS DE FREIO – VÍCIO IDENTIFICADO PELA CONCESSIONÁRIA – PEÇAS COM TRINCAS – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada a restituir a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
, rejeitando o pedido de danos morais.

2.

O Recorrente sustenta que os valores despendidos em razão da realização do serviço de “cambagem” também devem ser-lhe restituídos, uma vez que foi cobrado indevidamente por serviço não prestado. Busca a condenação da recorrida ao pagamento total de R$ 1.189,87 (mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais. Defende ainda a ocorrência de danos morais passíveis de indenização e pugna pela fixação dessa cominação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Extrai-se dos autos que o demandante contratou o serviço da requerida em 18/10/2020 para a troca de pneus e pastilhas de freio do veículo HR-V, ano 2019, placa QCJ-8993, conforme documento de venda nº. 11495 e nota fiscal nº. 1185, juntadas à lide no id. 130806796. Ocorre que após a prestação de serviço, o recorrente observou comportamento estranho em seu veículo e encaminhou-o à concessionária autorizada pela HONDA para averiguação, sendo surpreendido com laudo que confirmou que as pastilhas substituídas não eram originais e apresentavam irregularidades.

4.

Dessa forma, é evidente que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – no que tange à troca de pastilhas.

5.

Contudo, em relação ao procedimento intitulado “cambagem”, que o recorrente alega que foi cobrado, porém não realizado, não há comprovação dessa alegação, eis que esse procedimento não está descrito no documento de venda. E meras arguições desprovidas de substrato probatório não ensejam a procedência do pedido.

6.

Quanto ao dano moral, para essa configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022